Tribunal: TJDFT
Processo: 0722474-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722474-91.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: BELMIRA DUARTE TEIXEIRA GONCALVES D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da sentença: “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, com pedido de obrigação de fazer formulado por BELMIRA DUARTE TEIXEIRA GONÇALVES em desfavor da UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ambas qualificadas na inicial. A autora formulou pedido de obrigação de fazer com vistas a compelir a operadora de saúde a fornecer tratamento fisioterápico domiciliar ou, em caso de improcedência, autorizar e custear o transporte para que a demandante se submeta às sessões de fisioterapia na clínica credenciada respectiva. Aduz a autora que é beneficiária de plano de saúde fornecido pela ré, plano Estilo Nacional, Coletivo Empresarial, não estando mais em período de carência. Alega que foi diagnosticada com polineuropatia periférica, com dor neuropática crônica em membros inferiores. Afirma que devido à sua idade avançada, dores e fraqueza em seus membros inferiores, além da grande dificuldade de locomoção, foi solicitado ao plano o atendimento fisioterápico domiciliar à operadora demandada. Contudo, a resposta do plano foi negativa, sob o argumento de que “(...) a Lei n.o 9.656/1998 não inclui a Atenção Domiciliar entre as coberturas obrigatórias pelo ROL da ANS, além de, também não haver esta modalidade prevista no contrato do beneficiário com essa operadora de saúde, seguir com a terapia em rede credenciada (...)”. Sustenta a autora que a manutenção da negativa em fornecer o tratamento em sua residência mostra-se abusiva, eis que restringe direito fundamental inerente à natureza da relação contratual. Assim, formula pedido liminar para determinar que a ré adote imediatamente o tratamento domiciliar à autora, e no mérito, a confirmação da tutela de urgência. Subsidiariamente, pleiteia que a parte ré seja condenada a custear o transporte da autora até a rede credenciada, e da rede credenciada até a sua residência, para a realização do tratamento. A inicial veio acompanhada dos documentos de ID 212012830 a ID 212012840. Em decisão de ID 212233404, a inicial foi recebida, mas não houve a concessão do pedido de tutela de urgência. Emenda à inicial em ID 215419697, a fim de incluir o pedido subsidiário, tendo sido recebida, conforme decisão ID 215588926. Regularmente citada, a ré apresentou contestação e documentos em ID 216271929 e seguintes. Não arguiu preliminares. No mérito, defende que para que seja implantado atendimento domiciliar, o paciente precisa se submeter a uma avaliação por equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, farmacêuticos, dentre outros profissionais. Todavia, após a avaliação de tal equipe, assevera que a parte autora não apresenta indicação para a internação domiciliar, razão pela qual pleiteia a improcedência dos pedidos. A autora apresentou réplica em ID 217920303. Intimados a especificarem provas, a parte ré pugnou pela realização de prova pericial (ID 218986087), não tendo a demandante apresentado objeção (ID 219066142). Em decisão saneadora de ID 219307291, fixou-se o regime jurídico aplicável à espécie, além do ponto controvertido, e deferiu-se a produção de prova pericial, tendo sido nomeado perito. As partes apresentaram quesitos (ID 220158378 e ID 223022306). Apresentados os honorários periciais (ID 223534342), a ré impugnou o valor (ID 224524134). O perito, em sequência, manteve o valor da proposta (ID 224626171). Por esse motivo, em ID 224868651, houve a nomeação de outra perita, a qual apresentou seus honorários, cuja homologação foi proferida em ID 230403376. O laudo pericial foi apresentado em ID 233309012, do qual se deu vista às partes. A autora concordou com as conclusões constantes no documento (ID 234662481), enquanto a parte ré solicitou maiores esclarecimentos (ID 235918507), juntando parecer técnico. A perita respondeu aos quesitos complementares elaborados pela parte ré (ID 238176855) e manteve as conclusões constantes no laudo pericial. A decisão de ID 239852304 homologou o laudo, determinando a liberação dos honorários em favor da expert e a conclusão do feito para sentença. O alvará de levantamento dos honorários foi expedido em ID 240182250.” (ID 76874016) . O pedido deduzido na petição inicial foi julgado procedente nos termos abaixo: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar a ré à OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente em prestar a assistência domiciliar na modalidade fisioterapia à autora, com a finalidade reabilitadora e de reforço muscular, pelo período necessário e compatível com as condições clínicas da paciente, tudo em conformidade com o relatório médico apresentado em ID 214979048. Em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais, honorários de sucumbência e despesas, além do pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, observadas as disposições constantes no artigo 85, §8o do CPC.” (ID 76874016). A sentença foi integrada pela de ID 76874025: “Assim, acolho os embargos de declaração interpostos para suprir a omissão ocorrida, concedendo-lhe efeitos infringentes para promover a integração da decisão proferida, nos seguintes termos: "(...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar a ré à OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente em prestar a assistência domiciliar na modalidade fisioterapia à autora, com a finalidade reabilitadora e de reforço muscular, pelo período necessário e compatível com as condições clínicas da paciente, tudo em conformidade com o relatório médico apresentado em ID 214979048, no prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua intimação, sob pena de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia e limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias para estimulá-la ao cumprimento desta decisão".” (ID 76874025). O plano de saúde apelou (ID 76874021). Em suas razões, postulou a concessão de efeito suspensivo e argumentou o seguinte: “A sentença recorrida condenou a Apelante à obrigação de fazer, consistente na assistência domiciliar na modalidade fisioterapia à autora, com a finalidade reabilitadora e de reforço muscular, pelo período necessário e compatível com as condições clínicas da paciente, tudo em conformidade com o relatório médico apresentado em ID 214979048, no prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua intimação, sob pena de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia e limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias para estimulá-la ao cumprimento desta decisão. Nesse cenário, estão claramente presentes os requisitos para o recebimento do recurso com efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Além disso, em caso de eventual provimento da apelação, o direito de regresso da Apelante poderá ser frustrado, pois, embora haja indícios de que a parte Apelada possui condições de arcar com os custos, não há garantias efetivas de ressarcimento, o que acentua o risco de prejuízo irreversível. A manutenção da eficácia da sentença, sem a devida análise colegiada, poderá ainda esvaziar o propósito do duplo grau de jurisdição, tornando inócuo o julgamento da apelação. Diante disso, requer-se a esta Colenda Câmara o regular conhecimento do presente recurso, com a devida devolução da matéria para reexame e, principalmente, a concessão de efeito suspensivo, como medida indispensável à preservação do resultado útil do processo e à prevenção de lesão patrimonial grave e de difícil reparação à Apelante.” (ID 76874621). Com relação à questão de fundo, apresentou argumentos no sentido de não obrigatoriedade da assistência domiciliar pretendida, que não está prevista em contrato, razão por que legítima a negativa de cobertura. Insurgiu-se também com relação às astreintes estabelecidas. Ao final, requereu: “Diante de todo o exposto, requer a Apelante o conhecimento e integral provimento do presente recurso de apelação, para que a respeitável sentença seja integralmente reformada, com a consequente improcedência de todos os pedidos formulados na petição inicial, pelos seguintes fundamentos: a) a inexistência de previsão contratual para a cobertura do serviço de home care; b) a não obrigatoriedade de sua cobertura, sendo tal serviço restrito a hipóteses de substituição da internação hospitalar, o que não se aplica ao caso concreto. c) O deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que sejam imediatamente suspensos os efeitos da sentença até o julgamento final da apelação, evitando prejuízo irreparável à Apelante. d) O afastamento da multa fixada e do prazo exíguo determinado na sentença, por serem desproporcionais e contrários aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica, bem como por caracterizarem enriquecimento ilícito da parte Apelada.” (ID 76874027). Preparo regular (ID 76874621). Contrarrazões de ID 76874031 pelo não provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Como se vê pelo relatório, o plano de saúde apresentou pedido de efeito suspensivo no próprio recurso de apelação e não por meio dos expedientes previstos no § 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Assim, embora até possa se cogitar da relevância da argumentação apresentada, a conduta do apelante não revela perigo de dano irreparável que justifique qualquer medida em seu favor que não possa ser examinada pelo colegiado por ocasião do julgamento do recurso de apelação. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Preclusa esta decisão, conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora